Tribunal: STJ
Processo: 0001128-70.2018.8.05.0176
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRA MARIA MARLUCE CALDAS
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUINTA TURMA
Data de publicação: 2026-04-22

Inteiro teor:
AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2928025 - BA(2025/0156762-3)
RELATORA
: MINISTRA MARIA MARLUCE CALDAS
AGRAVANTE
: LEANDRO SANTOS DA CONCEICAO
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DA BAHIA
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO
AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL.
HOMICÍDIO
QUALIFICADO
TENTADO. DECISÃO DE INADMISSIBILIDADE DO RECURSO ESPECIAL.
FUNDAMENTO NA
AGRAVO QUE NÃO IMPUGNA
SÚMULA 7/STJ.
ESPECIFICAMENTE O ÓBICE. APLICAÇÃO DA SÚMULA 182/STJ.
PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. DECISÃO DE ADMISSIBILIDADE.
CARÁTER
UNITÁRIO
E
INCINDÍVEL.
AGRAVO
REGIMENTAL
DESPROVIDO.
I. Caso em exame
1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática desta Relatoria
que não conheceu do agravo em recurso especial, com fundamento na Súmula 182
do Superior Tribunal de Justiça (STJ), por ausência de impugnação específica ao
fundamento da decisão do Tribunal de origem que inadmitiu o recurso especial, qual
seja, a incidência da
O Agravante foi pronunciado pela prática do
Súmula 7/STJ.
crime de tentativa de homicídio qualificado por motivo fútil. A decisão de
pronúncia foi mantida pelo Tribunal de Justiça do Estado da Bahia. O recurso
especial interposto pela Defensoria Pública, que visava ao decote da qualificadora,
teve seu seguimento negado na origem. O Agravante sustenta, em síntese, que o
agravo em recurso especial combateu o fundamento da decisão de
inadmissibilidade, argumentando que a questão posta não envolve reexame fático-
probatório, mas sim revaloração jurídica dos fatos.
II. Questão em discussão
1. A controvérsia central consiste em definir se a argumentação
apresentada no agravo em recurso especial foi suficiente para impugnar
especificamente o óbice da
afastando a incidência da
Súmula 7/STJ,
ou se a fundamentação genérica sobre a distinção entre reexame e
Súmula 182/STJ,
revaloração de provas, sem a devida demonstração aplicada ao caso concreto,
caracteriza falha no dever de dialeticidade recursal.
III. Razões de decidir
1. Conforme o princípio da dialeticidade recursal, é ônus do recorrente
impugnar de forma específica, pormenorizada e direta todos os fundamentos que
sustentam a decisão recorrida. A ausência de enfrentamento de um dos fundamentos
autônomos da decisão de inadmissibilidade do recurso especial atrai, de maneira
inafastável, a aplicação do óbice da Súmula 182/STJ.
2. A jurisprudência consolidada da Corte Especial do Superior Tribunal de
Justiça, notadamente no julgamento dos Embargos de Divergência no
estabelece que a decisão que inadmite o recurso especial na
AREsp n. 746.775/PR,
origem é una e incindível. Desse modo, não se aplica a teoria dos capítulos
autônomos da decisão, sendo dever da parte agravante refutar a integralidade dos
óbices apontados, sob pena de não conhecimento do agravo.
3. No caso concreto, a decisão de inadmissão do recurso especial
fundamentou-se na
por entender que a análise da procedência da
Súmula 7/STJ,
qualificadora do motivo fútil demandaria o reexame do acervo fático-probatório.
Nas razões do agravo, a defesa limitou-se a afirmar, de modo genérico, que sua
Documento eletrônico VDA55955119 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA MARLUCE CALDAS BEZERRA Assinado em: 16/04/2026 19:22:46
Publicação no DJEN/CNJ de 23/04/2026. Código de Controle do Documento: 3453010a-915b-4693-a8bf-f02c63ce0e29

pretensão consistia em revaloração probatória, e não em reexame de provas.
Contudo, não demonstrou, com base nas premissas fáticas estabelecidas no acórdão
recorrido, de que maneira a análise da controvérsia poderia ser realizada sem a
incursão nos fatos e provas dos autos. A simples menção à tese de revaloração,
desacompanhada da necessária confrontação analítica, não configura a impugnação
específica exigida.
4. A manutenção da decisão monocrática que não conheceu do agravo em
recurso especial é medida que se impõe, uma vez que a argumentação do Agravante
não foi capaz de infirmar a correta aplicação da
decorrente da falta
Súmula 182/STJ,
de dialeticidade do recurso anterior.
IV. Dispositivo e tese
1. Agravo regimental desprovido.
Tese de julgamento: "1. A decisão que inadmite o recurso especial na
origem possui natureza unitária, sendo dever da parte agravante, em seu agravo em
recurso especial, impugnar especificamente todos os fundamentos que obstaram o
seguimento do apelo, sob pena de incidência da
2. A alegação
Súmula 182/STJ.
genérica de que o recurso especial versa sobre revaloração de provas, e não sobre
reexame fático-probatório, sem a demonstração concreta de como a análise da tese
recursal prescindiria da revisão dos fatos, não constitui impugnação específica apta
a afastar o óbice da
"
Súmula 7/STJ.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da Turma, por unanimidade, negar provimento ao agravo regimental.
Os Srs. Ministros Reynaldo Soares da Fonseca, Ribeiro Dantas, Joel Ilan Paciornik e
Messod Azulay Neto votaram com a Sra. Ministra Relatora.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.
Brasília,
.
16 de abril de 2026
MINISTRA MARIA MARLUCE CALDAS
Relatora
Documento eletrônico VDA55955119 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA MARLUCE CALDAS BEZERRA Assinado em: 16/04/2026 19:22:46
Publicação no DJEN/CNJ de 23/04/2026. Código de Controle do Documento: 3453010a-915b-4693-a8bf-f02c63ce0e29

AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2928025 - BA(2025/0156762-3)
RELATORA
: MINISTRA MARIA MARLUCE CALDAS
AGRAVANTE
: LEANDRO SANTOS DA CONCEICAO
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DA BAHIA
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO
AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL.
HOMICÍDIO
QUALIFICADO
TENTADO. DECISÃO DE INADMISSIBILIDADE DO RECURSO ESPECIAL.
FUNDAMENTO NA
AGRAVO QUE NÃO IMPUGNA
SÚMULA 7/STJ.
ESPECIFICAMENTE O ÓBICE. APLICAÇÃO DA SÚMULA 182/STJ.
PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. DECISÃO DE ADMISSIBILIDADE.
CARÁTER
UNITÁRIO
E
INCINDÍVEL.
AGRAVO
REGIMENTAL
DESPROVIDO.
I. Caso em exame
1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática desta Relatoria
que não conheceu do agravo em recurso especial, com fundamento na Súmula 182
do Superior Tribunal de Justiça (STJ), por ausência de impugnação específica ao
fundamento da decisão do Tribunal de origem que inadmitiu o recurso especial, qual
seja, a incidência da
O Agravante foi pronunciado pela prática do
Súmula 7/STJ.
crime de tentativa de homicídio qualificado por motivo fútil. A decisão de
pronúncia foi mantida pelo Tribunal de Justiça do Estado da Bahia. O recurso
especial interposto pela Defensoria Pública, que visava ao decote da qualificadora,
teve seu seguimento negado na origem. O Agravante sustenta, em síntese, que o
agravo em recurso especial combateu o fundamento da decisão de
inadmissibilidade, argumentando que a questão posta não envolve reexame fático-
probatório, mas sim revaloração jurídica dos fatos.
II. Questão em discussão
1. A controvérsia central consiste em definir se a argumentação
apresentada no agravo em recurso especial foi suficiente para impugnar
especificamente o óbice da
afastando a incidência da
Súmula 7/STJ,
ou se a fundamentação genérica sobre a distinção entre reexame e
Súmula 182/STJ,
revaloração de provas, sem a devida demonstração aplicada ao caso concreto,
caracteriza falha no dever de dialeticidade recursal.
III. Razões de decidir
1. Conforme o princípio da dialeticidade recursal, é ônus do recorrente
impugnar de forma específica, pormenorizada e direta todos os fundamentos que
sustentam a decisão recorrida. A ausência de enfrentamento de um dos fundamentos
autônomos da decisão de inadmissibilidade do recurso especial atrai, de maneira
inafastável, a aplicação do óbice da Súmula 182/STJ.
2. A jurisprudência consolidada da Corte Especial do Superior Tribunal de
Justiça, notadamente no julgamento dos Embargos de Divergência no
estabelece que a decisão que inadmite o recurso especial na
AREsp n. 746.775/PR,
origem é una e incindível. Desse modo, não se aplica a teoria dos capítulos
autônomos da decisão, sendo dever da parte agravante refutar a integralidade dos
óbices apontados, sob pena de não conhecimento do agravo.
3. No caso concreto, a decisão de inadmissão do recurso especial
fundamentou-se na
por entender que a análise da procedência da
Súmula 7/STJ,
qualificadora do motivo fútil demandaria o reexame do acervo fático-probatório.
Nas razões do agravo, a defesa limitou-se a afirmar, de modo genérico, que sua
pretensão consistia em revaloração probatória, e não em reexame de provas.
Documento eletrônico VDA55955116 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA MARLUCE CALDAS BEZERRA Assinado em: 16/04/2026 19:22:47
Código de Controle do Documento: 724e072e-03fa-4ec9-87f8-5d7db2d69faa

Contudo, não demonstrou, com base nas premissas fáticas estabelecidas no acórdão
recorrido, de que maneira a análise da controvérsia poderia ser realizada sem a
incursão nos fatos e provas dos autos. A simples menção à tese de revaloração,
desacompanhada da necessária confrontação analítica, não configura a impugnação
específica exigida.
4. A manutenção da decisão monocrática que não conheceu do agravo em
recurso especial é medida que se impõe, uma vez que a argumentação do Agravante
não foi capaz de infirmar a correta aplicação da
decorrente da falta
Súmula 182/STJ,
de dialeticidade do recurso anterior.
IV. Dispositivo e tese
1. Agravo regimental desprovido.
Tese de julgamento: "1. A decisão que inadmite o recurso especial na
origem possui natureza unitária, sendo dever da parte agravante, em seu agravo em
recurso especial, impugnar especificamente todos os fundamentos que obstaram o
seguimento do apelo, sob pena de incidência da
2. A alegação
Súmula 182/STJ.
genérica de que o recurso especial versa sobre revaloração de provas, e não sobre
reexame fático-probatório, sem a demonstração concreta de como a análise da tese
recursal prescindiria da revisão dos fatos, não constitui impugnação específica apta
a afastar o óbice da
"
Súmula 7/STJ.
RELATÓRIO

Trata-se de agravo regimental interposto por LEANDRO SANTOS DA
CONCEICAO, representado pela Defensoria Pública do Estado da Bahia, contra a decisão
monocrática de minha lavra, datada de 04 de dezembro de 2025, que não conheceu do agravo em
recurso especial com fundamento na Súmula n. 182 do Superior Tribunal de Justiça (STJ) (e-STJ
Fls. 312-314).
A persecução penal teve início com o oferecimento de denúncia pelo Ministério
Público do Estado da Bahia em desfavor do ora Agravante, imputando-lhe a prática do crime
tipificado no
§ 2o, incisos II (motivo fútil) e IV (recurso que dificultou a defesa da
art. 121,
vítima), combinado com o
todos do Código Penal.
art. 14, inciso II,
Narra a peça acusatória que, no dia 02 de outubro de 2014, por volta das 21:00 horas,
no Distrito do Onha, em Muniz
o denunciado, motivado por divergências políticas,
Ferreira/BA,
desferiu um golpe de faca no peito esquerdo da vítima MAURÍCIO UESLEY DE SOUZA,
causando-lhe lesões que somente não resultaram em morte por circunstâncias alheias à sua
vontade, notadamente a intervenção de terceiros e o socorro prestado (e-STJ Fls. 5-6).
Após a instrução processual na primeira fase do procedimento do Tribunal do Júri, o
Juízo da Vara Criminal da Comarca de
proferiu sentença de pronúncia em 27 de
Nazaré/BA
novembro de 2023, submetendo LEANDRO SANTOS DA CONCEICAO a julgamento pelo
Tribunal do Júri pela prática do delito previsto no
§ 2o, inciso II (motivo fútil), na forma
art. 121,
tentada (art. 14, inciso II), afastando a qualificadora do recurso que dificultou a defesa da vítima
(e-STJ Fls. 153-160).
Inconformada, a defesa interpôs Recurso em Sentido Estrito perante o Tribunal de
Justiça do Estado da Bahia (e-STJ Fl. 173), que, em sessão de julgamento realizada em 27 de
janeiro de 2025, à unanimidade, negou provimento ao recurso, mantendo integralmente a
decisão de pronúncia, em acórdão assim ementado (e-STJ Fl. 214):
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. HOMICÍDIO QUALIFICADO.
§2o, INCISO II,
AMBOS DO CÓDIGO
ART. 121,
C/C ART. 14, INCISO II,
PENAL. MATERIALIDADE E AUTORIA INCONTROVERSAS. PLEITO DE
DESCLASSIFICAÇÃO PARA LESÃO CORPORAL. NÃO ALBERGAMENTO.
ANIMUS NECANDI QUE NÃO PODE SER DESCARTADO, DE PLANO.
INDÍCIOS DE QUE A CONDUTA FOI CONSCIENTE, VOLITIVA E
DESTINADA AO FIM DE CEIFAR A VIDA DA VÍTIMA, OU QUE, AO
MENOS, ASSUMIU O RISCO DA OCORRÊNCIA DO RESULTADO MORTE.
PRESERVAÇÃO DA COMPETÊNCIA SOBERANA. RECURSO IMPROVIDO.
A materialidade e autoria não são objeto de impugnação, pleiteando a defesa pela
desclassificação do crime para lesões corporais leves, assim como a exclusão da
qualificadora do motivo fútil. 2. Resta improvido o pleito de desclassificação para o
Documento eletrônico VDA55955116 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA MARLUCE CALDAS BEZERRA Assinado em: 16/04/2026 19:22:47
Código de Controle do Documento: 724e072e-03fa-4ec9-87f8-5d7db2d69faa

crime de lesões corporais eis que o conjunto probatório dos autos não permite, de
plano, que afastar o crime de tentativa de homicídio. Ao que tudo indica, o réu agiu
com animus necandi ao esfaquear a vítima, querendo ou assumindo o risco de
produzir o resultado morte. 3. É uníssono o entendimento jurisprudencial no sentido
de que "A exclusão de qualificadoras constantes na pronúncia somente pode ocorrer
quando manifestamente improcedentes, sob pena de usurpação da competência do
Tribunal do Júri, juiz natural para julgar os crimes dolosos contra a vida. (AgRg no
Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA,
AREsp 1741363/PR,
QUINTA TURMA, julgado em
DJe
. No caso dos autos,
03/11/2020,
16/11/2020)
durante a primeira fase do procedimento de julgamento pelo Tribunal do Júri, a
prova oral produzida leva a crer que o acusado agiu em contexto de divergência
política, pois a vítima integrava grupo do partido político rival ao apoiado pelo
recorrente, existindo fortes indícios de que o crime tenha sido motivado por esta
rivalidade. 5. Recurso conhecido e improvido.
Ainda irresignada, a defesa interpôs Recurso Especial, com fundamento no
alínea 'a', da Constituição Federal, sustentando violação ao
§ 2o,
art. 105, inciso III,
art. 121,
inciso II, do Código Penal. Argumentou, em essência, que a qualificadora do motivo fútil seria
manifestamente improcedente, uma vez que a existência de um histórico de animosidade e
desentendimentos entre o réu e a vítima afastaria a banalidade da motivação, não se podendo
reduzi-la a uma mera divergência política (e-STJ Fls. 241-251).
A 2a Vice-Presidência do Tribunal de Justiça da Bahia, em decisão datada de 19 de
março de 2025, inadmitiu o Recurso Especial, aplicando o óbice da
ao
Súmula n. 7/STJ,
fundamento de que a análise da pretensão recursal de afastamento da qualificadora demandaria,
necessariamente, o reexame do conjunto fático-probatório (e-STJ Fls. 262-267).
Contra essa decisão, a defesa manejou Agravo em Recurso Especial (e-STJ Fls. 273-
278), no qual defendeu o não cabimento da
por entender que a controvérsia
Súmula n. 7/STJ,
não exigia reexame de provas, mas sim a revaloração jurídica dos fatos já delineados pelas
instâncias ordinárias.
Em decisão monocrática de 04 de dezembro de 2025, esta Relatoria não conheceu do
agravo, por aplicação da
por considerar que a parte agravante não impugnou
Súmula n. 182/STJ,
de forma específica o fundamento da decisão de inadmissibilidade, limitando-se a alegações
genéricas (e-STJ Fls. 312-314).
É contra essa decisão monocrática que se insurge o presente Agravo Regimental (e-
STJ Fls. 320-327). O Agravante sustenta que impugnou devidamente o óbice da
diferenciando reexame de revaloração probatória. Afirma que sua tese se
Súmula n. 7/STJ,
baseia na incorreta aplicação do direito aos fatos incontroversos, o que não atrai a incidência do
referido enunciado sumular, sendo, portanto, descabida a aplicação da
Pugna,
Súmula 182/STJ.
ao final, pela reconsideração da decisão agravada ou, subsidiariamente, pelo provimento do
recurso pelo Colegiado, para que o agravo em recurso especial seja conhecido e, ao final, o
recurso especial seja provido para decotar a qualificadora do motivo fútil.
O Ministério Público do Estado da Bahia apresentou impugnação (e-STJ Fls. 345-
351), e o Ministério Público Federal, em parecer da lavra da Subprocuradora-Geral da República
Raquel Elias Ferreira Dodge, opinou pelo não conhecimento do agravo regimental (e-STJ Fls.
354-355).
É o relatório.
VOTO
O agravo regimental não merece provimento.
Conforme estabelecido na decisão monocrática agravada, o recurso não pode ser
conhecido em razão da ausência de impugnação específica aos fundamentos da decisão que
inadmitiu o recurso especial na origem, o que atrai a incidência da Súmula n. 182 desta Corte: "É
inviável o agravo do
do CPC que deixa de atacar especificamente os fundamentos da
art. 545
decisão agravada".
A decisão da 2a Vice-Presidência do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia que
obstou a subida do recurso especial foi clara ao fundamentar sua inadmissibilidade na
consignando que a pretensão de afastar a qualificadora do motivo fútil exigiria
Súmula n. 7/STJ,
Documento eletrônico VDA55955116 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA MARLUCE CALDAS BEZERRA Assinado em: 16/04/2026 19:22:47
Código de Controle do Documento: 724e072e-03fa-4ec9-87f8-5d7db2d69faa

uma indevida incursão no acervo fático-probatório dos autos para reavaliar se a motivação do
crime foi, de fato, banal ou se decorreu de uma animosidade prévia e significativa (e-STJ Fls.
265-266).
Para que o agravo em recurso especial pudesse ser conhecido, era imperativo que a
parte agravante demonstrasse, de maneira pormenorizada e inequívoca, que a análise de sua tese
recursal não demandaria o reexame de fatos e provas, mas apenas uma revaloração jurídica de
um quadro fático já soberanamente delimitado no acórdão recorrido. Contudo, ao examinar as
razões do agravo em recurso especial (e-STJ Fls. 273-278), verifica-se que a defesa se limitou a
sustentar, de forma genérica e assertiva, que a questão seria de direito, sem efetivamente
demonstrar como seria possível afastar a qualificadora do motivo fútil sem revisitar os
depoimentos testemunhais e o contexto probatório que levaram as instâncias ordinárias a
concluir pela existência de indícios de sua ocorrência.
A simples alegação de que se trata de "revaloração" e não "reexame" de provas, sem
o devido cotejo analítico que demonstre que a moldura fática do acórdão recorrido é suficiente,
por si só, para levar a uma conclusão jurídica diversa, não cumpre o requisito da dialeticidade
recursal. A jurisprudência desta Corte Superior é pacífica no sentido de que a decisão de
inadmissibilidade do recurso especial, proferida pelo Tribunal de origem, deve ser atacada em
sua integralidade, sendo que a ausência de impugnação a um de seus fundamentos, quando
suficiente para manter a decisão, acarreta o não conhecimento do agravo.
Nesse sentido, a Corte Especial deste Tribunal, no julgamento dos Embargos de
Divergência no
consolidou o entendimento de que a decisão que não
AREsp n. 746.775/PR,
admite o recurso especial é una e incindível, não se aplicando a teoria dos capítulos autônomos.
Por conseguinte, é dever do agravante impugnar todos os fundamentos da decisão de
inadmissibilidade, sob pena de o recurso não ser conhecido.
No caso em tela, o Agravante, em seu agravo em recurso especial, não conseguiu
demonstrar que a análise da controvérsia – a existência ou não de motivo fútil, diante de um
contexto que envolve tanto divergência política quanto animosidade prévia – poderia ser
resolvida sem reexaminar as provas que sustentaram a conclusão do Tribunal de origem. Ao
contrário, a pretensão defensiva implicaria, necessariamente, uma nova ponderação dos
depoimentos e das circunstâncias fáticas para determinar qual elemento (a divergência política
ou a rivalidade anterior) foi a mola propulsora do crime, o que se enquadra perfeitamente no
conceito de reexame probatório, vedado em sede de recurso especial.
A decisão monocrática, portanto, agiu com acerto ao aplicar a Súmula n. 182/STJ,
uma vez que o agravo em recurso especial não atacou de forma específica e suficiente o
fundamento da decisão de inadmissibilidade, qual seja, o óbice da
As razões
Súmula n. 7/STJ.
apresentadas neste agravo regimental apenas reiteram a argumentação anterior, sem trazer
qualquer elemento novo capaz de infirmar a correção do decisum impugnado.
Conforme bem destacado no parecer do Ministério Público Federal, a argumentação
do Agravante foi superficial e não demonstrou como a análise de sua tese se daria sem a revisão
do contexto fático, falhando em seu ônus de dialeticidade.
Ante o exposto,
ao agravo regimental.
nego provimento
É como voto.

Documento eletrônico VDA55955116 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA MARLUCE CALDAS BEZERRA Assinado em: 16/04/2026 19:22:47
Código de Controle do Documento: 724e072e-03fa-4ec9-87f8-5d7db2d69faa

Superior Tribunal de Justiça

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
QUINTA TURMA

AgRg no
Número Registro: 2025/0156762-3
AREsp 2.928.025 /
BA
MATÉRIA CRIMINAL
Números Origem: 00011287020188050176 11287020188050176
EM MESA
JULGADO: 14/04/2026
Relatora
Exma. Sra. Ministra MARIA MARLUCE CALDAS
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA
Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. Dr. MÁRIO FERREIRA LEITE
Secretário
Me. MARCELO PEREIRA CRUVINEL
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE
: LEANDRO SANTOS DA CONCEICAO
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DA BAHIA
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA
ASSUNTO: DIREITO PENAL - Crimes contra a vida - Homicídio Qualificado
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE
: LEANDRO SANTOS DA CONCEICAO
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DA BAHIA
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia QUINTA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
"A Turma, por unanimidade, negou provimento ao agravo regimental."
Os Srs. Ministros Reynaldo Soares da Fonseca, Ribeiro Dantas, Joel Ilan
Paciornik e Messod Azulay Neto votaram com a Sra. Ministra Relatora.Presidiu o
julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.
C542605515:0150<2120;0@
2025/0156762-3 - AREsp 2928025 Petição : 2025/0123029-6 (AgRg)
Documento eletrônico VDA55899844 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO PEREIRA CRUVINEL, QUINTA TURMA Assinado em: 15/04/2026 11:41:23
Código de Controle do Documento: DE786DB0-BF8D-4C9F-96E5-911E0EDF8123